Tribunal: TJMMG
Processo: 2000195-27.2023.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Terceira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000195-27.2023.9.13.0000 Referência: processo n. 2000456-85.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/04/2024 Publicação: 10/04/2024 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO DA INICIAL DE REVISÃO CRIMINAL – REPETIÇÃO DE ANTERIOR REVISÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA REVISÃO – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE A INICIAL – PRERROGATIVA DO RELATOR – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, MANTIDO O INDEFERIMENTO DA INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL, COM EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Thiago Morais de Almeida Lemes e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso para manter a decisão agravada que indeferiu a inicial da revisão criminal, e, por maioria de 5 votos a 1, em deixar de aplicar ao autor e ao seu defensor a multa de litigância de má-fé, sendo vencido, neste aspecto, o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que aplicou ao autor da revisão criminal a multa pela litigância de má-fé. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator (Evento 7) que indeferiu a petição inicial da revisão criminal, por não preencher os requisitos legais, ante a ausência de sentença condenatória contrária à prova dos autos, ante a inexistência de novas provas ou de erro na interpretação do direito, e, também, pela inexistência de omissão de formalidade, e, ainda, condenou o autor da revisão (Thiago Morais de Almeida Lemes) pela prática da litigância de má-fé, fixando multa no importe de 2 (dois) salário mínimos. O ora agravante buscava, no feito de origem, a revisão de sua condenação pela prática do delito de prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), ocorrida nos autos da ação penal n. 2000456-85.2020.9.13.0003, e na qual se verificou a extinção da punibilidade pela prescrição, tendo o trânsito em julgado da decisão ocorrido no dia 06/09/2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo as razões do agravo interno (Evento 31): [...] O Pedido de revisão criminal foi autuado pelo nobre presidente e foi escolhido por prevenção o nobre Desembargador Relator, porém este não passou sua decisão a um desembargador revisor para o feito, onde com isso houve claro cerceamento de defesa e de justiça, pois houve uma decisão monocrática, pois pelo regimento interno do TJMMG diz que após recebido deveria ser autuado e distribuído a um relator e um revisor, o que não foi feito e monocraticamente extinguiu o feito sem dar a chance sequer de ser analisado os fatos a um revisor, indo inclusive contra o regimento interno que assim diz: [...] Como pode ser analisado a denúncia se deu pôr em tese ter o autor da revisão ordenado não confeccionar uma “multa”. Com base na denúncia fica claro que houve a condenação a 7 meses (6 meses pela prevaricação e 1 mês pela agravante de estar em “serviço mas não estava DE SERVIÇO”). Além do mais houve uma CONTRADIÇÃO pelo nobre desembargador relator, onde ele diz na 1ª página de sua decisão que a irresignação do autor da presente demanda se deu por ter sido ele absolvido por ATIPICIDADE DE CONDUTA, nunca nos irresigamos por tal motivo, pois se tivesse o autor sido absolvido por atipicidade de conduta aqui não estaria pedindo socorro. [...] Um dado que pedimos vênia ao nobre pleno, é no sentido que a primeira revisão criminal, teve 24 páginas, e para uma melhor fundamentação de provas e evidências de todos os autos para a demonstração para esta egrégia corte a presente revisão tem 32 páginas, ou seja, foram 8 páginas a mais de fundamentação teórica e fática para que a demonstração seria lógica sobre a irresignação aqui por ora combatida, onde é impossível ser uma ação ipsis litteris da outras com a quantidade de fundamentação aqui trazida. [...] Ficou demonstrado pelas palavras dos nobres desembargador James Ferreira Santos, Jadir Silva e Sócrates Edgard dos Anjos no acórdão colacionado aos autos que o que houve no processo original foi um REVANCHISMO e vislumbraram os nobres desembargadores a INIMIZADE nutrida pelas partes contrárias que figuraram como testemunhas. Pedimos vênia novamente ao nobre relator que em nenhum momento fundamentou ou teceu comentários (OMISSÃO) sobre os testemunhos das 4 testemunhas trazidas pelo MP sobre o Fato 2 que claramente era INIMIGOS COMPROVADOS do aqui por ora autor desta revisão criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Mais Interessante tal condenação se deu com base EXCLUSIVAMENTE nas palavras do Cabo Mesquita que ficou demonstrado na inicial ser INIMIGO do autor da revisão criminal. [...] Além do mais não houve uma palavra sequer sobre a documentação acostada aos autos onde o prefeito municipal dizer claramente que não há convênio entre a prefeitura de Miradouro/MG e a PMMG, e com isso a Lei 9.503/97 não estava sendo respeitada e os autos de infração de trânsito municipal, aqui enfatizamos, que era tais autuações de âmbito municipal e não eram autuações de competência Estadual as quais a PMMG poderia fazer normalmente. Alegamos que como o Fato 2 se deu sobre uma parada em contramão de direção a orientação correta dada pelo Ten. Thiago era embasada na Legislação de Trânsito, pois como podemos ver não havia e não há convênio até a presente data para tal atuação da PMMG e ficou claro que a condenação se deu por esse motivo que foi totalmente contrário a Lei 9.503 (CTB). Pedimos que seja dado suma importância a este ponto, pois como pode ser visto nas jurisprudências acostadas vários tribunais superiores e de 2ª instâncias pátrios diz que se a PMMG autuar sem convênio pode inclusive ser abuso de autoridade e por isso cremos que tal condenação é ilegal e merece ser reformada por afronta a UMA LEI FEDERAL. [...] Porém a irresignação se dá no sentido de que é preciso REVALORAR as provas e somente essa revaloração podem chegar a conclusão de se manter a absolvição pela prescrição, ou pode então alterar para a absolvição do Art. 439 “b”, sem a revaloração dessas provas não há possibilidade. [...] No caso em tela, há uma clara e evidente desconexão entre o Direito Legislado e o aplicado na sentença de 1º Grau, uma vez que tal tese sequer foi debatida em 2º Grau na apelação, uma vez que o douto advogado achou por bem ter reconhecido a prescrição do que discutir o mérito da legislação aplicada e com isso o aqui por ora agravante ficou de pés e mãos atados, pois apesar de ter conhecimento jurídico suficiente, como o fez na brilhante petição de Revisão Criminal por meios próprios este não tinha como debater à época, pois não pode postular por não ser advogado inscrito. Como pode ver o nobre relator a lei 9.503/97 não foi devidamente aplicada, pois como o fato se dá devido a ordem de não confecção de uma multa em âmbito municipal, onde a PMMG não tinha e não tem convênio com o órgão de trânsito municipal em Miradouro/MG, pois este órgão de trânsito sequer existe, esta parte da Lei não foi devidamente analisada, pois sem tal convênio não pode haver confecção de multas por parte da PMMG. Não estamos aqui adentrando a fato de provas novas mas a reanálise correta do mérito, pois houve uma decisão de 3 dos 5 juízes militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da 1ª instância que não analisaram corretamente esta parte da lei e por isso é sim cabível o presente embargos para que vossa excelência possa dirimir tal dúvida. [...] Há na sentença de piso um aumento de pena de 1 mês por estar o Ten Thiago “DE SERVIÇO”, porém é possível ver que tal aumento de pena é desconectado da realidade dos fatos, e se fosse somente por isso a revisão já poderia ser aceita, por simplesmente este 1 mês de aumento de pena conforme preceitua o CPPM: [...] Nos áudios e vídeos podem os nobres desembargadores verem que as falas das “testemunhas” não batem com a realidade dos fatos. Não são Provas Novas, mas sim que a evidência dos autos em seus testemunhos é claro ao dizerem que são inimigas, como já ficou claro no acórdão deste mesmo tribunal em sede da 2ª Câmara Criminal e isso necessita ser sopesado para uma melhor aplicação da justiça. [...] Não puderam ser analisadas as provas sobre o fato 2 em 2ª instância, e com isso a condenação que se baseou em depoimentos falsos, mentirosos, carregados de REVANCHISMO (palavra esta brilhantemente usada pelos nobres desembargadores James Ferreira Santos, Jadir Silva e Edgard Sócrates dos Anjos) por terem sido as 4 testemunhas advertidas por estarem cometendo atos ilegais e contrários as normas da PMMG e do ordenamento jurídico e isto ficou claro nas próprias palavras das testemunhas que assim admitiram terem sido fiscalizadas pelo Ten Thiago e por revanche deram seus testemunhos eivados de falsidade, mentiras e vícios. Não é justo alguém ser condenado por algo que não cometeu e ainda mais por evidencias e testemunhos viciados. [...] Por outro lado, está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de Ações e Recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça, onde aplicar tal multa a uma pessoa que sequer hoje está trabalhando, está desempregado, vivendo de ajuda de parentes e amigos tal como este advogado que aqui age por pro bono para ajudar um amigo de faculdade que está lutando para conseguir se reerguer é no mínimo desproporcional. [...] Com tais fundamentos, aliados a outros que constam da peça recursal, o agravante busca demonstrar que é cabível a revisão criminal no caso vertente e que não cabe a aplicação da litigância de má-fé. Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, apresentou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Manifestação no Evento 36, pleiteando o não conhecimento do recurso ou o seu não provimento. Não havendo retratação da decisão, apresento o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, trago a vossas excelências, em primeiro lugar, que o agravo interno em análise submete ao Pleno deste egrégio Tribunal a questão afeta à manutenção ou não da decisão deste relator, que indeferiu a inicial da revisão criminal. A decisão por mim adotada, e que deu azo ao agravo interno, baseia-se na impossibilidade de admissão da revisão criminal pela ausência das hipóteses legais. Digo isso porque agora não é o momento de julgarmos o mérito da revisão, pois estamos decidindo apenas se conheceremos da revisão. Se provido o agravo interno, a revisão será, digamos, “destrancada”, para que possa ser processada, incluindo a manifestação do Parquet, para posterior submissão a julgamento, mantida a minha relatoria. Vejam que, em sede do julgamento do agravo interno, não cabe dizer o direito quanto ao mérito da revisão, mas apenas decidir se se deve ou não dela conhecer, com o deferimento da inicial, reformando ou mantendo a minha decisão monocrática, que não tratou do mérito, da procedência ou improcedência, mas tão somente analisou, pura e simplesmente, critérios de admissibilidade. Feitas essas considerações, passo à leitura do meu voto sobre uma preliminar e sobre o mérito do agravo interno. Recebo o recurso, pois é próprio e tempestivo e preenche os requisitos de sua admissibilidade. Preliminar – Impossibilidade de o relator indeferir a inicial – Matéria a ser apreciada e decidida pelo Pleno A preliminar não se sustenta, tendo em vista que não há óbice na lei ou em nosso Regimento Interno. O próprio Regimento Interno deste egrégio Tribunal é firme ao dispor que: Art. 125. Compete ao Relator: (...) X - indeferir, liminarmente, a petição inicial e os recursos, na forma e nos casos autorizados na lei; [...] Assim, passo pela preliminar, rejeitando-a. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, a solução da questão continua sendo bem simples, especialmente porque o agravante não traz quaisquer outros fundamentos que denotem a possibilidade de reforma da minha decisão. O agravante, aliás, confessa, de forma completamente absurda, que pretende a revaloração das provas, que não existe prova nova, e que quer rediscutir as questões. É difícil. Mantenho o entendimento, confessado pela defesa do agravante, de que não há, por qualquer ótica, o cabimento da revisão criminal no caso sub analise, razão pela qual impera, sim, o indeferimento da petição inicial. E mais. Reitero que esta revisão criminal repete todos os termos da Revisão criminal n. 2000153-75.2023.9.13.0000, repita-se, ipsis litteris, com transcrição fiel da exordial da citada primeira revisão criminal. Um absurdo. A primeira revisão criminal, que se encontra relacionada aos autos da ação de origem, teve a inicial indeferida, e a decisão foi mantida, à unanimidade de votos, pelo Pleno deste Egrégio Tribunal. E a decisão supra, que certamente limita a decisão ora adotada, transitou em julgado no dia 1º/12/2023. Aí, não se sabe por qual motivo, o requerente, ora agravante, providenciou a distribuição de idêntica revisão no dia 11/12/2023, passados apenas 10 dias do trânsito em julgado da revisão anterior. Não é cabível a revisão criminal para a reabertura de processos já encerrados, notadamente quando sobre as matérias já se debruçaram o douto juízo primevo, e, em especial, os eminentes Desembargadores deste egrégio Tribunal em sede de apelação na ação criminal de origem, e notadamente em razão do recentíssimo indeferimento de idêntica exordial na primeira revisão. A pretensão do autor, ora agravante, repousa na sua visão unipessoal sobre um erro pela existência de condenação com base em análise equivocada de lei. É absoluto o descabimento da revisão criminal quando lemos a sentença e o acórdão do recurso de apelação, que tratam das matérias que se busca rediscutir. Não há equívoco, mas a livre e fundamentada manifestação dos entendimentos dos magistrados a respeito da questão ventilada, e as matérias já foram decididas em sentença e em acórdão, diga-se, completos. Então, não há hipótese de cabimento da revisão criminal na relação taxativa do art. 551 do Código de Processo Penal Militar, ora transcrito: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Digo, com segurança, que todas as hipóteses acima identificadas estão ausentes nesta revisão criminal, pois não existe nos autos, definitivamente, uma sentença contrária à evidência, nem a sentença está TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 fundada em provas comprovadamente falsas, e não existem provas novas, ou novas provas. O agravante mesmo confessa que não existem provas novas e que quer revalorar provas e a interpretação da lei. Ora, está esgotada a análise da matéria nesta jurisdição, já que a revisão criminal não se presta a reavaliar matérias e provas diante da simples insatisfação do militar com sua condenação. De igual modo, não vale o ponto de vista da parte, pois a interpretação da norma jurídica pode ser divergente à pretensão da parte, ou mesmo à posição de outros julgadores, e nada há de erro ou de equívoco nisso, nem mesmo contrariedade à lei. O militar está buscando, não se sabe por qual motivo, reabrir processo cuja prestação jurisdicional está esgotada, tendo em vista a absoluta regularidade dos procedimentos e das decisões. Cada intérprete afirma o sentido da norma jurídica que lhe parece apropriado, conforme seus próprios valores e a partir de sua visão de mundo e das provas que lhe são apresentadas no caso concreto. A jurisprudência do TJMMG é contrária à pretensão deduzida pelo requerente. Confira-se: Número Único 0006778-48.2012.9.13.0000 Relator Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento 10/07/2013 Publicação 18/07/2013 Ementa REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - RETRATAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS E DE UMA TESTEMUNHA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS DEMAIS PROVAS QUE FUNDAMENTARAM O DECRETO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A ação de revisão criminal não se presta ao reexame de conjunto probatório, como se fosse uma segunda apelação. Tem como finalidade desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, quando essa se mostrar contrária à evidência dos autos, quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição de pena - Inteligência do art. 551 do Código de Processo Penal Militar -, o que não ocorreu na hipótese desses autos. No mesmo sentido se assenta a jurisprudência dos tribunais pátrios, conforme aresto abaixo colacionado: TJ-RJ - REVISAO CRIMINAL RVCR 00344646020148190000 RJ 0034464-60.2014.8.19.0000 (TJ-RJ) Data de publicação: 02/03/2015 Ementa: EMENTA Revisão Criminal. A defesa busca a reforma da decisão da 1ª instância, bem como do Acórdão da Terceira Câmara Criminal (Processo nº 0091777-11.2007.8.19.0004). [...] 4. No mérito, busca o requerente uma nova análise das provas carreadas aos autos. 5. Em sede de Revisão Criminal, não há amparo à rediscussão da matéria decidida em jurisdição própria, cabendo somente modificar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 decisão manifestamente contrária às evidências dos autos. A Revisão Criminal tem a finalidade de assegurar ao condenado a correção de eventual erro judiciário ou injustiça explícita, não se constituindo em mais uma instância de julgamento. 6. O Júri acolheu uma das versões existentes nos autos, corroborada pelo acervo probatório, não se podendo assim dizer que a decisão dos jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos. [...] TJMG - Processo: Revisão Criminal 1.0000.16.038462-4/000 0384624-13.2016.8.13.0000 (1) Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez Data de Julgamento: 06/12/0016 Data da publicação da súmula: 27/01/2017 Ementa: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIOS SIMPLES E QUALIFICADO - TENTATIVA - SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO CONDENADO - INEXISTÊNCIA - CONDENAÇÃO RESULTANTE DE VÁLIDA INTERPRETAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. - O cabimento de revisão criminal para fins de reavaliação da prova só pode ser admitida em face de sentença "contrária à evidência dos autos", sendo que eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida, não autoriza a revisão com supedâneo no art. 621, I, do CPP, mormente em face dos veredictos emanados do Tribunal do Júri. - Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri sufragando, para tanto, tese contrária. - A intangibilidade da coisa julgada deve ceder, tão-somente, diante de provas novas da inocência do agente ou em face de flagrante descompasso com as provas dos autos, o que não ocorre na hipótese vertente. - A alteração da reprimenda em revisão criminal é restrita a situações excepcionais, só podendo ser admitida diante de circunstância inédita que determine ou autorize diminuição especial da pena ou na hipótese de erro técnico ou evidente injustiça na sua aplicação da pena. TJMG - Processo: Revisão Criminal 1.0000.16.040245-9/000 0402459-14.2016.8.13.0000 (1) Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez Data de Julgamento: 06/12/0016 Data da publicação da súmula: 27/01/2017 Ementa: EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL - REVISÃO CRIMINAL -TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 66 DO TJMG - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - A revisão criminal é ação constitucional de fundamentação vinculada, devendo ser produzida prova apta a demonstrar que a decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 condenatória se fundou em provas falsas ou que foi contrária à evidência dos autos, bem como provas novas que demonstrem a inocência do ora peticionário, sob pena de ser a petição inicial indeferida por falta de interesse de agir. - A revisão criminal não deve ser utilizada com o objetivo de rediscutir teses já submetidas à primeira e segunda instâncias e que foram objeto de decisão específica, aplicando-se a Súmula Criminal 66 deste Tribunal. Em verdade, o autor da presente revisão, agravante, quer eternizar a discussão de um processo cuja análise já se esgotou, como se pudéssemos admitir o renascimento de recursos de apelação, para análises e julgamentos infindáveis, e isso agora ficou muito claro. Por fim, ao analisar este processo, confesso que continuo estupefato com a falta de zelo e de lealdade do litigante, que maneja, apenas após certo lapso temporal, ação de revisão criminal idêntica a uma outra anteriormente distribuída, que teve a inicial indeferida por não preencher os requisitos de admissibilidade. É impressionante ver que o mesmo requerente, agora com um procurador diferente, repete ação já julgada e baixada, no caso a Revisão criminal n. 2000153-75.2023.9.13.0000, também de minha relatoria, cujos autos se encontram relacionados ao presente feito, junto aos autos da mesma ação de origem. Ora, basta analisarmos as iniciais de ambas as revisões criminais para termos a certeza de que o requerente está repetindo sim, ipsis litteris, as matérias, as quais não comportam tal discussão, pois sobre elas pende a litispendência e a coisa julgada. E veja-se que o autor da revisão tentou, em vão, enganar o Judiciário, ao pugnar pela distribuição ao eminente Desembargador James Ferreira Santos, lançando a ele uma inexistente prevenção, já que é prevento para a revisão criminal este Relator, pois o relator do apelo não pode relatar a revisão. Destaco que, nos termos do Código de Processo Civil, supletivamente aplicado, todo aquele que participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. Confira-se o CPC: Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E nossa legislação processual civil define, em seu art. 80, incisos I, V e VI, que se considera litigância de má-fé deduzir pretensão contra fato incontroverso, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provocar incidente manifestamente infundado. A presente revisão criminal é exemplo claro da litigância de má-fé, e como tal deve ser punida, nos termos do CPC, in verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (...) § 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. [...] Ante o exposto, conheço do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, conforme os fundamentos que adoto, nego provimento ao recurso, mantendo meu entendimento quanto à decisão que indeferiu a inicial da revisão criminal repetida e aplicou ao autor da revisão a multa pela litigância de má-fé. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, com referência no § 3º do art. 270 do art. RITJMMG, em razão de entender, neste caso, que a simples busca de pronunciamento pelo Colegiado não gera tal penalidade, não sendo a aplicação automática, como bem decidiu o STJ no AREsp 1.616.329. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Senhor presidente, eminentes pares! Pedindo as mais respeitosas e devidas vênias ao eminente Desembargador Relator, ouso dele divergir, somente para modificar, parcialmente, a decisão monocrática agravada e decotar a condenação do autor pela litigância de má-fé, por entender que o instituto de ampla aplicação na esfera cível, sobretudo, não tem sua previsão no direito penal, sob pena de implicar indevida analogia in malam partem. Afora essa questão, acompanho as razões e o voto do eminente relator. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, passar pela preliminar e julgar parcialmente procedente o presente recurso, divergindo do relator apenas para decotar a condenação por litigância de má-fé, tendo em vista a ausência de previsão legal em processos criminais. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho parcialmente o voto do eminente relator, divergindo apenas em relação a condenação do autor à litigância de má-fé. Dessa forma, dou provimento parcial ao presente agravo interno somente para decotar da decisão acostada ao evento 7 a condenação por litigância de má-fé. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao Agravo Interno, decotando a litigância de má-fé e dando, portanto, provimento parcial ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Eméritos Julgadores, Acolho as razões apresentadas pelo agravante no sentido de se dar provimento aos embargos de declaração e modificar a decisão monocrática quanto à condenação do autor à litigância de má-fé. Manifesto-me nesse sentido, porquanto adoto o entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO. ADC N. 51. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE FEITOS SEMELHANTES. LEGITIMIDADE DE QUEBRA DE SIGILO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS COM SERVIÇO NO BRASIL. POSSIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DA FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Inexiste nos autos da ADC n. 51 a concessão de medida cautelar de sobrestamento dos processos que tratam da aplicação do Decreto n. 3.810/2001, não havendo óbice ao prosseguimento deste feito. II - O não cumprimento integral das sucessivas determinações judiciais e a ausência de justificativa da recusa ensejam a devida aplicação de multa diária. III - A natureza (nacional) e o oferecimento dos serviços no Brasil sujeitam o recorrente à legislação brasileira, de modo que não há falar em violação da soberania ou dos princípios constitucionais do devido processo legal e daqueles que regem as relações internacionais, como o da não intervenção. IV - A eg. Terceira Seção já decidiu que o FACEBOOK BRASIL é parte legítima para representar os interesses do FACEBOOK INC., o que possibilita a aplicação da multa em decorrência de descumprimento de determinações judiciais, em atenção ao disposto no art. 75, inciso X e § 3º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP (RMS n. 54.654/RS, Terceira Seção, Rel. para o acórdão Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2020). V - Apesar de não haver disposição expressa no Código de Processo Penal acerca da imposição de multa por descumprimento de determinação judicial, o Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 3º do CPP ("A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito"), na teoria dos poderes implícitos e do poder geral de cautela do magistrado, definiu a aplicação analógica do disposto no Código de Processo Civil sobre o tema. Assim, esta Corte vem decidindo pela possibilidade de se impor, no âmbito do processo penal, multa coercitiva como forma de dar efetividade às decisões judiciais. No caso, trata-se de punir a recalcitrância de terceiro em cumprir determinação judicial. Trata-se, em verdade, de relação jurídica de direito processual civil entre terceiro que deveria cumprir determinação judicial e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 juízo criminal. VI - O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu não ser "cabível a imposição de multa por litigância de má-fé no âmbito do processo penal, porquanto sua aplicação constituiria indevida analogia in malam partem, haja vista a ausência de previsão expressa no Código Penal" (HC n. 401.965/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 6/10/2017). VII - No caso, o valor econômico da empresa agravada, a reiteração no descumprimento da determinação judicial e o que vem sendo decidido por esta eg. Corte Superior em casos semelhantes, ensejam o valor da multa imposta, não sendo, assim, nem desarrazoado e nem exacerbado. VIII - O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o magistrado a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". IX - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça apenas afastaram a possibilidade do emprego das cautelares inominadas pessoais que atinjam a liberdade de ir e vir do indivíduo, o que não se aplica ao caso em comento. X - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 61.385/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU PARA ANALISAR, PRIMEIRAMENTE, EVENTUAL COMETIMENTO DE DELITOS. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ATENDIDOS. CIÊNCIA DOS SUPOSTOS ATOS PERPETRADOS QUE PERMITE AO RECORRENTE FRUIR PLENAMENTE DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEFESA TÉCNICA QUE DEVE IMPUGNAR OS FATOS, E NÃO A CAPITULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. REAVALIAÇÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REMÉDIO DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A JURISDIÇÃO SUPERPOSTA ADIANTAR-SE NO EXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA PARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DEFINITIVA DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INVIÁVEL. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não constitui mister da jurisdição superposta adiantar-se no exame do mérito da causa principal, sob pena de violação da partição constitucional de competências. Excetua-se essa circunstância somente no caso de completa ausência de indicação de elementos aptos a lastrearem a justa causa - o que constituiria outra conjuntura, diversa da avaliação do fundo da controvérsia em si. Por isso a reticência da jurisprudência, categórica ao ressaltar que "o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (STF, HC 170.355-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2019, DJe 30/05/2019) - o que não é a hipótese dos autos. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o denominado "estelionato judicial" - o manejo de processos judiciais para, mediante fraude ou ardil, ludibriar a Justiça e auferir lucros ou vantagens indevidas, a despeito da ciência do Advogado sobre a inidoneidade da demanda - é conduta atípica. É certo ainda que tal ato, evidentemente reprovável, encontra resposta na esfera cível, que prevê a condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa, além das possibilidades de ação de indenização e, conforme disciplina do Estatuto da Advocacia, de punição disciplinar. 3. Sem embargo, na hipótese acusa-se o Recorrente de criar ou agravar as reais condições de saúde de acidentados, além de falsificar procurações, para o ajuizamento de feitos referentes ao Seguro DPVAT. Considerada essa conjuntura fática, nada impede que, no decorrer da tramitação da causa principal, as condutas possam receber capitulação diversa do crime de estelionato (emendatio libelli). 4. No processo penal, "que é aquele cercado das maiores garantias, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva capitulação legal" (STJ, MS 19.885/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, PRIMEIRA SESSÃO, DJe 29/11/2016). Por isso, não há como reconhecer, prontamente, a alegada atipicidade, pois compete, antes, ao Juiz de primeiro grau - natural da causa - eventualmente conhecer dos elementos probatórios referentes às falsidades descritas na denúncia. 5. "A eventual não configuração do estelionato judiciário não impede a persecução penal para apurar o falso utilizado na ação penal" (STJ, RHC 98.833/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018). 6. Conforme entendimento pacífico deste Tribunal, reconhecer a configuração ou não de elemento subjetivo do tipo depende do exame dos elementos colhidos na instrução, mister soberano e exclusivo das instâncias ordinárias, razão pela qual não cabe analisar a alegação de ausência de dolo. 7. Não é genérica a denúncia em que são detalhados os atos imputados ao Agente, com a devida indicação da suposta prática de fato delituoso, em acusação que permite, sem qualquer dificuldade, a ciência da conduta ilícita, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. 8. Parecer Ministerial acolhido. Recurso desprovido. (RHC n. 126.006/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.) Sendo assim, dou provimento parcial ao agravo interno somente para decotar da decisão de evento 7 a condenação por litigância de má-fé. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator